Tribunal: TJMT
Processo: 1023479-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023479-27.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO MODESTO GONCALVES FORTES - CPF: 180.859.380-49 (ADVOGADO), EDSON DE SOUSA LIMA - CPF: 090.320.969-15 (AUTOR), Francisco Pereira Vianna Neto (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA NOVAES LIMA (AUTOR), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (REU), NEUZA MARIA FÚRIA VIANNA (REU), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS RESCISÓRIOS.

E M E N T A

RESCISÓRIA No 1023479-27.2020.8.11.000

REQUERENTE: EDSON DE SOUSA LIMA E OUTROS

REQUERIDO: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO E OUTROS

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – ARTIGO 996, V, CPC/15 – INOCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A ação rescisória somente é cabível quando comprovada uma das hipóteses dos incisos do artigo 966 do CPC15.

Para prosperar a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/15, é necessário que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.

Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se novo recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos.-

R E L A T Ó R I O

RESCISÓRIA No 1023479-27.2020.8.11.000

REQUERENTE: EDSON DE SOUSA LIMA E OUTROS

REQUERIDO: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória movida por
EDSON DE SOUSA LIMA e MARIA APARECIDA NOVAES LIMA
contra
FRANCISCO PEREIRA VIANNA NETO e NEUZA MARIA FÚRIA VIANNA
, em decorrência do v. acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado
,
da relatoria do Des. GUIOMAR TEODORO BORGES,

que
negou provimento
ao
Recurso de Apelação Cível no 32930/2017
, mantendo a sentença que rejeitou os
Embargos de Terceiros no 0005172-74.2013.811.0004
, frente à ilegitimidade ativa dos embargantes, ora autores da presente ação.

Em suma, pretendem que a sentença transitada em julgado seja rescindida por “
violar manifestamente norma jurídica
” (artigo 966, incisos V do CPC/15).

Alegam adiante que interpuseram recuso de apelação cível em face de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, os
Embargos de Terceiro no 0005172-74.2013.811.0004
, interposto contra
FRANCISCO PEREIRA VIANNA NETO e OUTROS
, em razão da ilegitimidade ativa da parte autora (art. 485, VI, do CPC/15) e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2°, I, II e IV, do CPC/15).

Pontuam os autores que ajuizaram os
embargos de terceiro
visando se manterem no domínio e posse das áreas de
976,8000 hectares e 550 hectares
que, no seu entender, detinham mansa e pacificamente por força de aquisições lavradas nas escrituras públicas em
24/02/1995
e
30/06/1995
, matriculadas sob números
38.651-R-8 e 38.629-R-6
, respectivamente no CRI da Comarca de Barra do Garças-MT.

Sustentam que a área objeto da lide foi adquirida de
ALCIDO NILSON
, que por sua vez a adquiriu de
ALZIRA GONÇALVES FURIA
, sendo que a matrícula n. 38.629-R-06, com 550 hectares, nunca foi de propriedade dos apelados/réus
FRANCISCO PEREIRA VIANNA NETTO
e
ESPOSA
.

Afirmaram que os réus desta ação rescisória ajuizaram
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse de Imóvel Rural e Perdas e Danos
em face de
ALCIDO NILSON
e
ARNILDO NILSON
, a qual foi julgada procedente, oportunidade em que foi determinada a reintegração na posse dos autores, ora réus, no imóvel objeto do contrato de compra e venda, com área de 1.993 ha 0,762 m2, denominada Fazenda Boa Fé, matriculada sob o n. 35.522, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT.

Aduzem
que em razão da sentença proferida na ação de rescisão contratual, os autores, ora réus, protocolaram pedido de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, objetivado sua imissão na posse bem, o que foi deferido, sendo os mesmos imitidos na posse da área litigiosa (1.993 ha), ocasião em que os autores ingressaram com Embargos de Terceiro com o objetivo de afastar a constrição judicial decorrente da execução da sentença proferida na ação de rescisão contratual.

Asseveram que no
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
os oficiais de justiça, ao invés de cumprir no espaço físico relativo à área de 1.993 hectares, objeto daquela ação, acabou por cumpri-lo de modo a atingir espaço geográfico de área de domínio e posse dos autores, com superfície de 1.526 hectares, constituída na soma das duas matrículas, uma área de 976 hectares (matrícula n. 38.651), e outra com 550 hectares (matrícula n. 38.629), mas que formou um todo (1.526 hectares).

Enfatizam ainda que o cumprimento do mandado de imissão de posse pelos Meirinhos teve o assessoramento de um agrimensor, um mapa da área apresentada pelo próprio interessado (réus) e com base nas coordenadas de encaminhamento descritas na certidão de transcrição da Escritura Pública de Compra e Venda, tudo constante nos autos do cumprimento de sentença da ação de rescisão de contrato da qual o autor não teve nenhuma participação, portanto, não exerceu o direito ao contraditório.

Salientam também que o v. acórdão rescindendo negou provimento ao recurso de apelação dos requerentes/embargantes e manteve a sentença apelada mediante julgamento de mérito, sob o argumento que o cumprimento do mandado de imissão de posse não teria afetado seus direitos, por ter sido realizada de acordo com as coordenadas geográficas, limites e confrontações e com referência na matrícula de acidentes naturais (rios), sem, contudo, analisar os títulos, a posse e a real situação de litigiosidade das áreas.

No mais, reafirmam que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando “
violar manifestamente norma jurídica
” (artigo 966, incisos V do CPC/15).

Ao final, postularam pela concessão liminar de tutela de evidência para que lhes fosse restituída a posse dos bens objeto da ação de embargos de terceiro.

A tutela de evidência foi
indeferida
no
ID no 70365952
.

Os requeridos apresentaram contestação no
ID no 77058458
, arguindo, preliminarmente, impugnação ao valor da causa, ao argumento de ausência de correção monetária até a data da propositura da ação rescisória, requerendo a intimação dos requerentes para a devida complementação das custas processuais e do valor do depósito judicial, sob pena de indeferimento da inicial.

Ainda em preliminar, arguiram a inépcia da inicial e carência da ação porquanto estaria albergando pretensão de revolvimento da matéria fático-probatória como se recurso fosse, o que não é possível nos termos do art. 966 do CPC/15.

No mérito, postularam pela improcedência da ação, reiterando os argumentos preliminares.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou no
ID no 80001491
, alegando inexistir interesse justificadora de sua intervenção.

Os requerentes impugnaram a contestação no
ID no 84837478
, rebatendo as preliminares, aduzindo que o valor da causa deve ser o mesmo da ação originária.

A impugnação ao valor da causa foi acolhida pela decisão do
ID no 90210477
, que determinou a correção do valor da causa até a data do ajuizamento da ação rescisória e a respectiva complementação do valor das custas processuais pelos autores, mediante intimação para o recolhimento do depósito prévio, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC/15, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A determinação foi cumprida, conforme os comprovantes de recolhimento da complementação do valor das custas processuais e do depósito judicial de 5% do valor da causa, juntados na petição do
ID no 91137985
, e as seguintes certidões:

- ID no 91265482: retificação do valor da causa, de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R$ 733.028,10 (setecentos e trinta e três mil, vinte e oito reais e dez centavos);

- ID no 91318453
: recolhimento de complementação das custas e taxas judiciárias da Ação Rescisória, pela Guia n. 68886 (
ID no 91141475
), no valor de R$ 2.330,28 (dois mil, trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos),

e de complementação do depósito judicial de 5% do valor da causa, pela Guia n. 081240000010865392 (
ID no 91141471
), no valor de R$ 11.651,40 (onze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RESCISÓRIA No 1023479-27.2020.8.11.000

REQUERENTE: EDSON DE SOUSA LIMA E OUTROS

REQUERIDO: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO E OUTROS

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, vale salientar que a preliminar de inépcia da inicial e carência da ação porquanto estaria albergando pretensão de revolvimento da matéria fático-probatória como se recurso fosse, confunde-se com o mérito da própria da ação, uma vez que cumpre verificar se de fato o v. acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica e/ou fundou-se em erro de fato verificável do exame dos autos.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que a

ação rescisória constitui uma das formas de impugnação das decisões judiciais em processo autônomo, consistindo o pedido em desconstituição da sentença transitada em julgado com o posterior reexame e, por conseguinte, novo julgamento da matéria.

Para tanto, os pressupostos legais e processuais estão expressamente consignados no
artigo 966 e seguintes do CPC/15
, sendo que os fundamentos da ação rescisória previstos no dispositivo são taxativos.

Logo, a ação rescisória será admissível desde que a
causa petendi
se enquadre em qualquer das hipóteses taxativamente elencadas no
artigo 966 do CPC/15
e estejam satisfeitos todos os demais requisitos do seu legítimo exercício.

No caso em tela, os requerentes
EDSON DE SOUSA LIMA e MARIA APARECIDA NOVAES LIMA
alegam que a sentença que se pretende rescindir viola manifestamente ordem jurídica (
artigo 966, V do CPC/15
):

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V- violar manifestamente norma jurídica;”

Quanto a este aspecto, vale salientar que a
violação à norma jurídica apta a autorizar a desconstituição de julgado pela via rescisória, exige demonstração de que foi atribuída interpretação manifestamente incabível ao dispositivo legal, contrariando sua essência. Se a decisão rescindenda adota uma interpretação possível, deve ser afastado o cabimento de rescisória, por não se tratar de meio adequado à revisão do julgamento impugnado.

A respeito do
inciso V, do art. 966 do CPC/15
,
ELPÍDIO DONIZETTI
nos ensina:

"O importante, para fins de admissibilidade da ação rescisória com base em violação da norma jurídica, é que o vício correspondente seja pressuposto de validade da decisão e não algo posterior a ela, como se dá, por exemplo, com a falha no ato de publicação da sentença.

Ressalte-se que o CPC/1973 tratava de violação a 'literal disposição de lei' (art. 485, V), e não de 'norma jurídica'. A 'lei' a que se referia o inciso V do art. 485 do CPC/1973 deveria, contudo, ser entendida em sua acepção lata, incluindo-se não só as normas de natureza processual, como qualquer ato normativo que deveria ter sido aplicado ao caso.

O novo CPC, ao adotar a expressão 'norma jurídica', contempla também os precedentes judiciais. A súmula vinculante editada pelo STF, por exemplo, deve ter o mesmo tratamento da 'lei' para fins de admissibilidade da ação rescisória, porquanto constitui fonte primária do direito, com eficácia erga omnes, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública Direta e Indireta, assim como os comandos legais. (...)" (
DONIZETTI, Elpídio, in Novo Código de Processo Civil Comentado - 2. Ed. Ver., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2017; p. 805).

A propósito, é válida também a recente lição de
LUIZ RODRIGUES WAMBIER e EDUARDO TALAMINI
:

"Há violação quando a decisão veicular orientação incompatível com a interpretação adequada da norma. Não há norma jurídica que possa ser extraída de um dispositivo legal automaticamente, sem interpretação. Com emprego do advérbio "manifestamente", quer-se apenas indicar que a afronta à ordem jurídica, para que caiba a ação rescisória com base nesse inciso, precisa ser constatável pelo mero exame das 'questões jurídicas', considerando-se como premissa os fatos definidos no processo. Nessa hipótese de rescisória, não pode haver reexame de provas nem redefinição dos fatos que se consideram ocorridos. Cabe verificar se, à luz dos fatos, exatamente como pressupostos pela decisão, as normas jurídicas foram corretamente aplicadas".
(Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini. Curso Avançado de Processo Civil. Volume 2. 18a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais - Thomson Reuters -, 2019, p. 890).

Conforme se denota, a decisão proferida contra literal disposição de lei
é aquela que ofende flagrantemente a lei, tanto quando a decisão é repulsiva à lei (
error in judicando
), como quando proferida com absoluto menosprezo ao modo e forma estabelecidos em lei para a sua prolação (
error in procedendo
).

No caso em tela, a sentença que extinguiu os Embargos de Terceiros foi proferida em consonância com a norma jurídica em vigor – até porque, o juiz de primeiro grau, ao rejeitar de plano os embargos de terceiro, ante a ilegitimidade ativa dos embargantes, o fez de forma correta, uma vez que não pode ser considerado terceiro o adquirente da coisa litigiosa.

Confira:

“S E N T E N Ç A

1. Relatório

Tratam-se de embargos de terceiro interposto por Edson de Souza Lima e Maria Aparecida Novaes Lima em face de Francisco Pereira Viana Neto, Neuza Maria Furia Viana e Alcido Nilson. Alegam os autores serem os legítimos proprietários do imóvel rural em litígio, pois está em uso de sua posse mansa e pacífica. O pedido liminar de manutenção na posse foi deferido, fls. 103/109. Os embargados apresentaram contestação, fls. 112/128. Os embargantes impugnaram a contestação apresentada, fls. 234/240. A liminar concedida fora revogada pelo E.TJMT, conforme acórdão de fls. 369/378. É o
relatório.

2. Fundamentação.

Primeiramente, no que tange ao pedido do embargante, fls. 462/470, para juntada de documentos, entendo que descabido tal pedido neste momento, pois os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu em sua contestação, excetuada a hipótese de juntada de documentos novos, aqueles que virem a surgir após o início do trâmite processual, em consonância com o disposto no art. 434 e art. 435 do CPC.

Considerando que os documentos em questão, do qual o autor requer a juntada, além de não serem novos, estes tinham pleno conhecimento de sua existência, portando o pedido resta indeferido.

Em sequência, mister se faz esclarecer o conceito de legitimidade, e, em especial, legitimidade ativa. Afirma Luiz Rodrigues Wambier:

"para que se compreenda a legitimidade das parte, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. (...) Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba observância do dever correlato àquele hipotético direito."

Assim, temos que somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. Cinge-se a vexata quaestio em cotejar a legitimidade ad causam, uma das condições da ação concernente ao autor e ao réu, pois ambas as partes devem ser legítimas.

Constitui, de fato, o poder jurídico de conduzir validamente um processo no qual se discute determinado litígio ou segundo Alfredo Buzaid "a legitimidade é a pertinência subjetiva da ação".

Pode-se, pois, afirmar de maneira singela, que possui legitimidade ativa o titular da pretensão posta em juízo e legitimidade passiva aquele que se encontra sujeito àquela pretensão.

Todavia, a legitimidade somente é aferível diante de uma situação específica, deduzida em juízo.

Desse modo, os litigantes possuirão legitimidade quando se constatar, a partir de uma análise abstrata, a semelhança entre as partes envolvidas na situação conflituosa e aquelas postas em juízo.

Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamine discorreram com brilhantismo sobre o tema:

"Autor e réu devem ser partes legítimas. Isso quer dizer que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio deve ser titular da situação jurídica afirmada em juízo (art.6.o do CPC). Quanto ao réu, é preciso que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor.

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Terá de ser examinada a situação conflituosa apresentada pelo autor. Em princípio, estará cumprindo o requisito da legitimidade das partes na medida em que aqueles que figuram nos pólos opostos do conflito apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na posição de autor(es) e réu(s). Nota-se que, para aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. A aferição da legitimidade processual antecede logicamente o julgamento do mérito.

Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito." (Curso Avançado de Processo Civil, vol.1, 6a ed., Editora RT, p.139/140).

A
legitimidade ativa
, nos embargos de terceiro, deverá obedecer ao disposto no art. 674 do CPC, que segue:

Art. 674. Quem,
não sendo parte no processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Vejamos que, no caso sob exame, os autores apresentaram os presentes embargos de terceiros após a expedição de mandado de imissão na posse, em favor dos embargados, nos autos de execução provisória de sentença, código 39547, requerendo, em caráter liminar a sua manutenção na posse do imóvel, sob a alegação de que o ato implicaria em esbulho de sua propriedade.

Os embargantes, em primeiro momento, obtiveram, em seu favor, a concessão de liminar para a manutenção da posse no presente feito. Porém, frente ao inconformismo dos embagados fora interposto agravo de instrumento o qual revogou a liminar anteriormente concedida e determinou-se o cumprimento da imissão na posse dos agravantes/embargados concedida naqueles autos,
tendo em vista que os agravados/embargantes não possuem a condição de terceiro
, tendo em vista ser sabido que se tratava de área litigiosa consoante ao demonstrado no acórdão proferido pelo E. TJMT no Agravo de Instrumento no 77570/2013:

“(...) Nota-se ainda que adiante os meirinhos informaram que a área é ocupada por várias outras pessoas, sendo
uma parte
por
Edson Souza Lima
, outra por James Bressan e outra por Grazieli Lúcia, ou seja, justamente autores dos três
embargos de terceiros
, cuja liminares deram azo ao presente recurso (RAI no77570/2013) e aos Agravos em apenso (RAI no 77573/2013 e RAI no 77.572/2013)

Ocorre que os agravados deste recurso
Edson Souza Lima e sua esposa
, e os Agravados do RAI no 77572/2013 – James Antonio Bressan e sua mulher – informaram naquela ocasião da imissão que adquiriram o imóvel do requerido Alcido Nilson, respectivamente, há 19 e 15 anos.

Logo, se de fato tais agravados adquiriram suas áreas do requerido, certo é que não caberia embargos de terceiros, em face do que dispõe o art. 42 do CPC, onde prevê que a sentença proferida entre as partes originárias estende seus efeitos ao adquirente ou cessionário(...).”

Ademais, a imissão na posse e o reconhecimento da propriedade em litígio já restaram devidamente confirmadas pelo Eg. Tribunal de Justiça, na decisão nos autos de código 39547, em favor dos embargados Francisco Pereira Viana Neto e Neuza Maria Furia Viana.

Posto isso, somado aos requisitos explanados anteriormente é obvia a ausência de legitimidade ativa dos embargantes, posto serem adquirentes de coisa litigiosa, uma vez que, quando celebrado o contrato entre os embargantes e Alcido Nilson, tinham pleno conhecimento de que o bem já se encontrava sob litígio.

Desta feita, demonstrado que os embargantes não comprovaram que se tratam de adquirentes de boa-fé não devem ser considerados como terceiros legitimados a interpor embargos de terceiros, consoante ao disposto no art. 109, §3o do CPC, posto que adquirentes de coisa litigiosa.

Vejamos:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular,
não altera a legitimidade das partes.

...

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Segue o entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1.
Quem, por força de lei, deve suportar os efeitos da sentença, não pode ser considerado terceiro. 2. Nessa situação acha-se o adquirente da coisa litigiosa que, por estar subordinado à autoridade da res iudicata - CPC 42, § 3o -, carece de legitimidade para interpor embargos de terceiro
. (TJ-DF - APC: 20130110994200, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 28/10/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/11/2015 . Pág.: 182)

"EMBARGOS DE TERCEIRO - ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA -ART. 42, § 3o, DO CPC -
ILEGITIMIDADE ATIVA
- RECONHECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL.
A aquisição de coisa litigiosa impede a defesa da posse por meio de embargos de terceiro"
. (TJ-SP - APL: 00052191120108260368 SP 0005219-11.2010.8.26.0368, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 19/02/2014, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2014)

Deste modo, demonstrada a aquisição, pelos embargantes, de coisa litigiosa, ausente suas condições de terceiros, portanto, medida que se impõe é a extinção do feito frente a latente ilegitimidade ativa.

3. Dispositivo.

Diante do exposto, rejeito liminarmente os presentes embargos de terceiros, frente a ilegitimidade ativa dos embargantes, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI c/c art. 674 do CPC.

Condeno os embargantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados na quantia de 10% do valor dado à causa, nos termos do art. 85, §2o, I, II e IV do CPC.

Após a coisa julgada, arquivem-se com as devidas cautelas.

Publique-se,

Registe-se e

Intimem-se.

Barra do Garças, 02 de dezembro de 2016.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito."

Conforme se verifica, os embargantes foram considerados parte ilegítima para ajuizar os embargos de terceiros – até porque adquiriram a coisa litigiosa, aplicando-se ao caso o disposto no
artigo 109, § 3o, do CPC/15
(
antigo 42, § 3o, do CPC/73
).

Na hipótese, ao cumprir o mandado de imissão de posse, o Oficial de Justiça foi claro ao certificar que
a área litigiosa se encontrava ocupada por várias outras pessoas, sendo
uma parte
pelo autor da presente ação rescisória
EDSON SOUZA LIMA
, outra por JAMES BRESSAN e outra por
GRAZIELI LÚCIA
.

Inclusive, nesta ação, o próprio autor
EDSON SOUZA LIMA e sua esposa
, informaram que adquiriram o imóvel de ALCIDO NILSON, ou seja, um dos réus da Ação de Rescisão de Contrato.

Ademais, v. acórdão rescindendo foi ainda mais enfático, inclusive adentrando no mérito da ação de embargos de terceiros, ao afirmar que a área onde os réus foram imitidos na posse corresponde à área descrita na ação de rescisão contratual, entendendo correta a ordem de imissão. Confira:

“(...) Na fase de cumprimento de sentença, os então autores, ora apelados, Francisco Pereira Vianna Netto e Neuza Maria Furia Vianna, foram imitidos na posse da área litigiosa (1.993 ha), ocasião em que os ora apelantes embargantes, Edson de Souza Lima e outra, ingressaram com estes Embargos de Terceiro com o objetivo de afastar a constrição judicial decorrente da execução da sentença proferida na Ação de Rescisão proposta pelo ora embargado, Francisco Pereira Vianna Neto e outros, contra Alcido Nilson, julgada procedente.

Para tanto, alegam os embargantes apelantes que adquiriram de Alcido Nilson, duas áreas de terras: uma com 976 ha 8.000 m2, matrícula n. 38651, desmembrada da área maior com 3.420 ha 5.562,00m2, matrícula n. 35.522, e, ainda, um segundo imóvel rural com 550 hectares, matrícula n. 38.629 (fls. 48/51 e 58/60), portanto, áreas diversas daquela objeto da imissão pelos embargados (Francisco Pereira Vianna Netto e Neuza Maria Furia Vianna), com 1.993 hectares.

Melhor dizendo, procuram os embargantes apelantes demonstrar que, no cumprimento de sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato, o oficial de justiça, ao invés de cumprir no espaço físico relativo à área de 1.993 hectares, objeto daquela ação, acabou por cumpri-lo de modo a atingir espaço geográfico de área de seu domínio e posse, com superfície de 1.526 hectares, constituída na soma das duas matrículas, uma área de 976 hectares (matrícula n. 38.651), e outra com 550 hectares (matrícula n. 38.629), mas que formou um todo (1.526 hectares).

Pois bem. O imóvel com a superfície de 1.993 hectares, objeto da já citada ação de rescisão, guarda as seguintes características geográficas (fls. 143/144):

"Partindo-se do marco n° 1, nos rumos 00°00’N,85°30’NW, 62°10’NW, 25°35’NE, 42°40’SE e 00°00’N, w nas distâncias de 2,530,00m, 1.000,00 mts, 1.370,00 mts, 2.625,00 mts, 1.480,00 mts e 3.145,00 mts, até encontrar o marco n° 07, divisando com terras de Sebastião Pedro Vilela. Partindo-se deste marco, nos rumos de 75°40 SW e 44°30’ NE, nas distancias de 728,00 mts e 420,00 mts, até encontrar o marco n° 09, cravado junto a margem do Córrego Tinteiro e confrontando do marco n° 07 ao marco n° 09 com Leoni Luchesi; segue agora córrego acina com o rumo 88°09 NE por 228,75 mts, até o marco n° 10, cravado à margem do córrego Tinteiro e confrontando com Alcindo Nilson; deflete a direita e segue nos seguintes rumos e distancias: 07°25’ SE por 99,64 mts 13°26’ SW por 66,52 mts, 21°07’ SE por 134,98 mts, 57°28 SE por 330,08 mts, 89°46 SE por 454,88 mts, 53°38’ Se por 239,74 mts, 71°07’ NE por 205,23 mts, 50°11’ SE por 189,59 mts até o marco n° 11, cravado junto a uma Cabeceira sem denominação especial; segue agora pela cabeceira acima por 452,63 mts até o marco n° 12, cravado junto a cabeceira; deflete a esquerda e segue com os seguintes rumos e distâncias; 09°44’ SE por 1.310,63 mts, 16°49’ SW por 1.467,08 mts e 19°45’ SE por 2.150,00 mts, onde atinge o marco n° 15, cravado à margem esquerda do córrego Pratinha confrontando com marco n° 15, com Alcido Nilson; segue agora pelo córrego Pratinha acima por 1.750,00 mts, ate o marco n° 16, cravado junto a cabeceira do córrego Pratinha, onde segue com rumo 11°20’ SW por 780,00 mts até o marco n° 17, confrontando do marco n° 15 ao marco n°17, com Mário Paro ou sucessores; segue agora com rumo 85°25’ SW por 1.420,00 mts, até o marco 01, ponto inicial deste caminhamento, confrontando do marco n° 17 ao marco n° 01 com Floriano Crakish. Fechando assim um polígono irregular com a área acima descrita; constante da matricula n° 35.522 no RGI de Barra do Garças- MT – Cartório do 1° Oficio."

Percebe-se, então, que se trata de área extremada nos seus limites e confrontações e não induz, portanto, dificuldade de localização, notadamente se considerar a existência de acidentes geográficos naturais (rios).

Embora não tenha os embargantes apelantes instruído seus embargos com a certidão do oficial de justiça - indispensável nesta natureza de ação - que reintegrou os embargados, Francisco Pereira Vianna Netto e outra, na posse da área de 1.993 hectares, objeto da ação de rescisão, é possível constatar, no teor da descrição constante do voto da e. Des. Marilsen Andrade Addario (dizendo referir-se a certidão de imissão), proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 77570/2013 (fls. 369/378), que revogou a liminar inicialmente concedida aos aqui embargantes apelantes, que a alegação de que tal imissão se deu em área diversa, vale dizer, em detrimento da posse dos embargantes apelantes, não encontra ressonância no conjunto probatório.

Veja-se, para tanto, o conteúdo da citada descrição posta no voto da e. Des. Marilsen Andrade Addario, referindo-se a certidão do oficial de justiça que cumpriu com o mandado de reintegração:

"(...) vimos nos presentes autos informar que recebemos carga do mandado de Imissão na Posse, expedido nos autos acima mencionados, e,
na data de 27 de maio do corrente ano diligenciamos até o lugar denominado Fazenda Boa Fé, no Município de General Carneiro - MT. (....)

Que ao chegarmos à referida fazenda, com as cautelas devidas e formalidades legais, iniciamos o cumprimento da medida de imissão na posse, apresentando-nos à pessoa que ali se encontrava, a qual disse ser funcionário do arrendatário daquela fazenda, e prontamente telefonou ao seu patrão solicitando sua presença. Decorrido algum tempo compareceu ali o Sr. Aparecido Paiva, conhecido com " Cidão", que nos apresentou uma cópia de um contrato de arrendamento de parte da fazenda e de sua sede "pousada";
; (...)
Informamos ainda, que decorridos algumas horas, chegou ali o requerido, Sr. Alcido Nilson, acompanhado de seu advogado Dr. José Ravanelo, momento que verbalmente tentou nos impedir de dar continuidade ao levantamento alegando que estávamos na área errada que primeiramente deveríamos localizar a área total a ser feita a imissão na posse, e que aquela sede (pousada), não estava dentro do perímetro da área em litígio;

(...)
D
esta forma, na parte da tarde percorremos, juntamente com o Engenheiro Agrônomo e agrimensor, Sr. Carlos Henrique Bonsi Checoli, Rg n° 27364842-1 SSP-SP, CPF 260.876.288-35, CREA 1091 O/MT
, residente em Chapada do Guimarães - MT, o perímetro descrito no mapa da área, apresentado pelo autor e que se encontra juntado no processo, e com base nas coordenadas de caminhamento descritas na certidão de transcrição da Escritura Pública de Compra e Venda, cópia anexa.
Informamos ainda, que o engenheiro procedeu a conferência das coordenadas geográficas com o auxílio de um GPS de navegação, marcando com uma estaca os pontos do mencionado perímetro, e no final deste trabalho tomamos conhecimento de forma concreta a dimensão da área a ser imitida a posse, e em conseqüência, constatamos que a sede com todas as suas benfeitorias encontra-se dentro desse perímetro
; (...)
Informamos também, que no decorrer do levantamento da área, constatamos que a mesma é ocupada por várias outras pessoas
; (....)
Uma parte está ocupada pelo Sr. Edson Souza Lima, que disse ter comprado aquela área do Sr. Alcido Nilson, há 19 anos e ainda que arrenda parte desta fazenda para outras pessoas que plantam soja, capim e criam gado e parte é ocupada por ele próprio
. Cientificamos o Sr. Edson da medida de imissão de posse daquela área e o mesmo informou que iria procurar seus direitos e na manhã de hoje, 28/05/2013, retornamos naquela fazenda e no local só tinha um funcionário Sr. Nelson, com o qual deixamos uma cópia do mandado, o qual nos informou que seu patrão tinha ido para a cidade de Primavera do Leste e, por telefone falamos com o mesmo, o qual foi categórico em dizer que não tinha como desocupar aquela área, pois não tinha para onde tirar seu gado e dos arrendatários e que estava buscando seus direitos (...)".

Ainda:

"(...)
Uma segunda parte ocupada, recebe a denominação de "fazenda água funda", e está ocupada pelo Sr. James Bressan, o qual disse que comprou sua fazenda de Alcido Nilson há quase quinze anos
, e razão do mesmo encontrar-se visivelmente embriagado, dando a entender que não havia compreendido nada. do que lhe falamos, deixamos aquela área e ali retornamos na manhã do dia seguinte para conversarmos novamente com o Sr. James, mas encontramos a porteira de entrada fechada com cadeado e com rastros de carro saindo da mesma, impossibilitando-se assim de novamente cientificá-lo a desocupar a área.
Na tentativa de dar integral cumprimento no mandado, no final do dia falamos por telefone com a Sr. Sra. Iris Bressan, esposa do Sr. James Bressan, que nos informou que o Sr. James e ela estavam em Primavera do Leste- MT, neste momento cientifiquei-a da mencionada imissão na posse e pela a mesma me fora dito que ambos já tinham conhecimento da medida, mas que são possuidores de boa fé e que já estavam buscando seus direitos (
....)".

Prossegue:

"(...)
Uma terceira parte está ocupada pela Sra, Grazieli Lúcia, segundo informações do funcionário que ali se encontrava Sr. Manoel Alves Marques, e que Grazili é esposa do Sr. Arnildo Nilson, área esta denominada fazenda Caroline. Este funcionário telefonou a seu patrão Arnildo Nilson e por este telefonema cientificamo-lo da medida em cumprimento e o mesmo alegou que a Fazenda é de sua mulher, a qual estava viajando para Mineiros - G
O
, fornecendo um número de celular que poderíamos falar com ela, mas este número não atende e sempre cai na caixa de mensagens; (...)
Desta feita, com base nessa constatação e por verificar que consta no do relatório do Acórdão no processo de Embargos, julgado em 27 de fevereiro de 2013, menção de que a área da sede - pousada, faz parte da área em litígio, procedemos parcialmente a imissão do Autor Francisco Pereira Vianna Neto
, Representado pelo Sr. Ricardo Santos Bignelli, por procuração, anexa, na posse do imóvel objeto do mandado, conforme cópia do auto em anexo (...)".
Grifei e destaquei.
"

Ora, se a área objeto do mandado é caracterizada em seus aspectos geográficos e extremada em seus limites e confrontações, inclusive vinculada a acidentes naturais, não há como acolher a alegação dos embargantes apelantes, se o conteúdo da certidão passada pelo oficial de justiça dá concreção ao comando normativo posto na sentença, máxime se tal ato fora orientado por engenheiro que indicou, no plano fático, o cumprimento do ato judicial.

Importante notar, que o imóvel de propriedade e alegada posse dos embargantes, com superfície de 976 hectares, embora tenha a mesma origem daquele do embargado, é dizer, da matrícula n. 35.522, cuida-se de desmembramento também caracterizado, com descrição de suas características geográficas, inclusive extremado em seus limites e confrontações, como disposto na matrícula n. 38.651 (fls. 48/49):

"Partindo-se do marco no 01, cravado à margem direito do córrego Tinteiro a divisa segue córrego acima com os seguintes rumos e distâncias: 88o09'NE por 80,90 metros; 66o331SE por 604,83 metros e 82o00 NE por 601,64 metros, até o marco 02, cravado junto à margem direito do córrego tendo do marco no 01 ao marco no 02, o córrego como limite natural; deste córrego segue com o rumo de 54o11'NE por 108,24 metros, até o M3, cravado na encosta da serra, onde segue com os seguintes rumos e distâncias: 16o16'NW e por 371,82 metros 42o28'NE por 1.413,96 metros; 66o45'NE por 154,57 metros; 55o42'SE por 454,58 metros e 17o59'SE por 238,60 metros até o M-4, cravado junto a margem esquerda de uma cabeceira sem denominação especial, tendo do M-3 ao M-4 a encosta da Serra como limite natural; segue agora pela cabeceira abaixo, por 782,42 metros, até o marco-5, cravado junto a foz da cabeceira ou córrego Tourinho, pela sua margem direito, confrontando do M-1 ao M-5, com Alcido Nilson; segue agora pelo córrego Tourinho abaixo, por 970 metros até o M-6, cravado junto a foz do córrego da Furna no córrego Tourinho, confrontando do M-5 ao M-6, com Osmar Ribeiro Testa; segue agora pelo córrego da Furna acima por 2.300,00 metros, até o M-7, cravado à margem do córrego deflete à esquerda no rumo de 16o35"SE por 360,00 metros, até o M-8, confrontando do M-6 ao M-8 com Gabriel Vilela Sobrinho ou sucessores, deflete a direita e segue com o rumo de 08o00'SE por 4.490,00 metros até o M-10, cravado a margem esquerda do córrego Pratinha, confrontando do M-8 ao M-10, com Alzira Gonçalves Furia, segue agora pelo córrego acima por 250,00 metros, até o M-11, cravado à margem esquerda do córrego Pratinha, confrontando com José Zildo; segue agora confrontando com José Zildo; segue agora confrontando com a área remanescente com o rumo de 19o45NW por 2.170,00 metros, até o M-12, onde segue o rumo por 1.310,63 metros, até o M-14, cravado junto a uma cabeceira sem denominação especial; segue agora pela cabeceira abaixo por 452,63 metros, até o M-15, cravado junto a margem direita da cabeceira, deflete agora a esquerda e segue com os rumos e distâncias: 50o11'NW e 189,59 metros; 71o07'SW por 205,23 metros; 53o38'NW por 239,74 metros; 89o46'NW por 454,88 metros; 57o28'NW por 330,08 metros; 21o07', por 134,98 metros; 13o26'NE por 66,52 metros e 07o25'NW por 99,64 metros, até o M-1, ponto inicial do presente caminhamento."

Desse modo, a imissão dos embargados apelados, Francisco e outra, na posse da área objeto da ação de rescisão, tal como levado a efeito, não induz ofensa à esfera de direitos dos embargantes apelantes, porquanto, embora decorrente de origem comum, o desmembramento tanto de um, quando do outro, - aliás muito antigo - vale dizer, tanto os 1.993 hectares, como os 976 hectares, são perfeitamente identificados em suas características.

Importante realçar que, a área com a superfície de 1.993 ha, que Alcido Nilson prometeu adquirir dos apelados embargados, por força de cujo compromisso dela se apossou, nela permaneceu mais ou menos 20 anos, vale dizer, até agora na imissão dos promitentes vendedores na posse do mesmo imóvel.

Não há alegação de que, durante quase duas décadas, tenha o promitente comprador, Alcido Nilson, reclamado da localização do imóvel (1.993 ha), que prometeu adquirir. Mais singular ainda foi a presença, ali, no ato de imissão de posse, do apelado Alcido Nilson.

De compreensível que a prova revela é que Alcido Nilson, adquiriu duas áreas de terras: uma, com a superfície de 976 ha; outra com a dimensão de 550 ha. Estas duas áreas, que formam um todo de 1526 ha, Alcido Nilson vendeu ao ora embargante Edson Souza Lima.

Já a área objeto com a superfície de 1.993 ha, objeto da ação de rescisão de contrato de compra rescindida, em cuja execução de sentença restou expedida a ordem de imissão dos promitentes vendedores Francisco Pereira Vianna Netto e outros, é área distinta da propriedade e posse do embargante, constituída, esta, de 1.526 ha, e resultante da soma de 976 ha e 550 ha.

Constata-se, então, que Alcido Nilson, antes da rescisão do contrato que ensejou a questionada imissão na posse, em algum momento, foi proprietário e possuidor das 3 (três) áreas, ou seja, de 550, outra de 976 ha e, finalmente, também, da área coma superfície de 1.993 ha.

Sucede que vendeu as duas primeiras citadas - uma de 550 ha e a outra de 976 ha - ao ora embargante, enquanto que a última, com a superfície de 1.993 ha e objeto dos embargos, por força de rescisão da compra e venda, dela está sendo desapossado - restituindo-a aos promitentes vendedores Francisco Pereira Vianna Netto e outros, por força de cumprimento de sentença que rescindiu a promessa de compra e venda.

Enfim, a prova documental mostra é que a área de 1.993 ha tem em comum, é a origem da matrícula 35.522. Em decorrência de subsequente compra e venda, aquela com a superfície de 976 ha, de propriedade do embargante, ganhou matrícula autonoma no 38.651 (fls. 48/49), enquanto que a outra de 1.993 ha, de Francisco Pereira Vianna Netto e outros, era remanescente, permaneceu com matrícula no 25.522.

Naturalmente que a área de propriedade do embargante, com a superfície de 976 ha, desmembrada que foi da matrícula mãe (35.522) limita-se, como bem anotado na matrícula (38.651), com a área remanescente, que é a de 1.993 ha, objeto da compra e venda - vendedor Francisco Pereira Vianna Netto e outros, - rescindida.

Trata-se, então, de áreas apenas limítrofes em um de seus lados - repita-se, porquanto desmembradas em seus limites e confrontações, de modo que constitui, cada qual, seu espaço físico singular.

Não há dúvida, por outro lado, quanto a outra área de propriedade do embargante, com a dimensão de 550 ha, matrícula no 38.651.

E não se tem dúvida porque, esta área, de 550 ha, tem origem em outra matrícula mãe, no caso a de no 34.662, que distante da área objeto da imissão de posse, como anotado na descrição do cumprimento do mandado.

De modo que não há, então, correção a ser feita, por conta do cumprimento do mandado de imissão na posse, extraído da ação de rescisão de compra e venda, proposta por seu respectivo autor, Francisco Pereira Vianna Netto e outros contra Alcido Nilson e Arnildo Nilson, julgada procedente e já com trânsito em julgado.

E não tem correção a ser feita porque, bem ponderada a realidade fática - embora o embargante, reitera-se não tenha juntado o mandado de imissão de posse, conclui-se que o vencedor da demanda, Francisco Pereira Vianna Netto e outros, foi imitido na posse da área objeto da ação de rescisão de contrato, com a superfície de 1.993 ha, observadas suas características geográficas e confrontações, tal como retrata a matrícula respectiva (35.522).

Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença.

É como voto.”

Assim sendo, seja em razão da ilegitimidade ativa dos embargantes, ora autores, seja em razão do cumprimento do mandado de imissão de posse dentro dos limites da área (1.993 hectares) objeto da discussão na rescisão contratual, o direito não socorre os autores.

Inclusive, de acordo com o
Superior Tribunal de Justiça,
a violação a dispositivo de lei (atualmente da norma jurídica) há que ser direta e aberrante, perceptível “
primo oculi
”, caso contrário, se estaria admitindo a hipótese de ação rescisória como recurso ordinário e com prazo de interposição de dois anos:

"(...) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 485, V, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DE LEI LOCAL. LEI COMPLEMENTAR No 827/97. SÚMULA No 280 E No 343/STF. 1. O pedido rescindendo deduzido em ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC depende necessariamente da existência de violação direta, aberrante, observada "primo oculi", a literal disposição de lei. Precedentes. 2. " Demanda rescisória não é instrumento hábil a rediscutir a lide, pois é de restrito cabimento, nos termos dos arts. 485 e seguintes do CPC" (AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Dje 26/05/2014).3. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula no 343/STF). 4. Agravo regimental não provido".
(STJ - AgRg no AREsp 526.669/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2019, DJe 24/09/2019)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A Corte Especial deste Tribunal já firmou entendimento no sentido de que o Recurso Especial interposto em sede de ação rescisória deve cingir-se ao exame de eventual afronta aos pressupostos desta e, não, aos fundamentos do julgado rescindendo. 2.- Por outro lado, " é cediço na Corte que 'para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se 'recurso' ordinário com prazo de interposição de dois anos'." (AgRg na AR 4.530/DF, Rel. Min, LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26.10.10)"
(STJ - AgRg no AREsp 320.775/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 13/06/2013)

Portanto, conforme se verifica da doutrina e da jurisprudência do STJ, a ação rescisória configura um remédio excepcional para as hipóteses raras, dependente necessariamente da existência de violação direta, aberrante, observada "
primo oculi
", à literal disposição de lei (norma jurídica), sob pena de tornar-se um recurso ordinário com prazo alongado de dois anos.

Diante de todas as circunstâncias e sopesando as provas apresentadas, não há que se falar em
violação à norma jurídica
no acórdão rescindendo que autorize a rescisão do julgado, por meio do qual apenas se decidiu o caso conforme os elementos constantes dos autos e conferiu a interpretação mais adequada dos fatos, dentre as possíveis.

Na realidade, na forma apresentada, constata-se que o instituto da rescisão está sendo utilizado como sucedâneo recursal, na tentativa de buscar nova decisão que favoreça as teses jurídicas defendidas pela parte autora.

No entanto, como já reiteradamente decidiu o STJ,
"a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las" .
(STJ - REsp n. 924.012/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2008, Dje 09/12/2008)
.

Destarte, não se encontra presente a hipótese prevista no art. 966, inciso V, do CPC, a justificar a procedência da ação rescisória.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, por consequência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido. Em sendo unânime o julgado, converto o depósito em favor da parte vencedora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022